Tribunal: TJDFT
Processo: 0712829-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712829-05.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANABEL DE LIMA ARRUDA, CRISTIANO LIMA DE ARAUJO COSTA AGRAVADO: MARCONES DA MATA SOUZA DECISÃO Concedo a gratuidade, restringindo-a, porém, ao presente recurso (CPC 98, § 5o), sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal. Ausente pedido liminar, ao agravado para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 25/05/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR